Tribunal: TJMT
Processo: 1018665-63.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018665-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ARIANA LARISSA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 019.872.461-60 (RECORRIDO), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), JARDEL DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 710.713.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018665-63.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Ariana Larissa Figueiredo de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROMESSA DE SUSPENSÃO POR 60 DIAS DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19. NÃO CUMPRIMENTO DO PACTUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇAO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 39.311,89, com vencimento em 07/05/2020. Alega a Autora que em abril/2020, soube da possibilidade de suspensão do contrato de financiamento pelo prazo de 60 dias em razão da pandemia de Covid-19, informa que havia realizado o pedido a Requerida, que havia negado. Entretanto, ao formalizar reclamação no site da internet denominado “reclame aqui”, a requerida concedeu a suspensão das parcelas de maio e junho, pois já havia adimplido março e abril. Entretanto, em julho a Requerente passou a ser cobrada justamente pelas faturas, em tese suspensas, sendo seu nome inserido no rol dos maus pagadores. Diante desta cobrança, efetivou o pagamento do valor de R$ 3.066,04, referente as parcelas de maio, junho e julho/2020.

2. O Requerido, nas razões recursais, argumenta que logo após o adimplemento das parcela, em 23/07/2020, já procedeu a baixa da restrição, sendo que a prorrogação das parcelas não ocorreu em maio/2020, mas sim as parcelas de 10 a 48.

3. Diferente do que afirmado pelo Recorrente, a resposta dada na reclamação efetivada no site “reclame aqui”, ocorreu em 18/05/2020, sendo que nesta resposta o Banco deixa claro que a solicitação, quanto ao pedido de prorrogação do vencimento das parcelas do financiamento por 60 dias, foi aprovado. Assim, se houve a prorrogação do vencimento das parcelas por 60 dias, não poderia o Requerido inserir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, justamente em relação as parcelas prorrogadas.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

5. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Conforme se constata pelos documentos acostados na inicial, é possível verificar que a parte Requerente solicitou a suspensão/prorrogação das parcelas, em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, tendo a parte Requerida confirmado a aprovação da referida negociação, conforme documento acostado no ID 35552475. Vê-se ainda que a solução do caso se deu apenas quando a parte Requerente apresentou reclamação administrativa, por meio do site Reclameaqui, uma vez que não logrou êxito em conseguir uma solução por telefone, o qual estava tentando desde o mês de Março de 2020. Entendo que restou comprovado pela parte Requerente que esta tentou efetivar a negociação desde março, inexistindo contraprova da parte Requerida neste sentido. Embora a parte Requerente tenha tentado negociar a suspensão das parcelas desde março esta ainda adimpliu com as parcelas de Março e Abril e 2020. Constato também que devido as cobranças a parte Requerente efetuou o pagamento das parcelas de Maio, Junho e Julho, ou seja, mesmo depois de acordada a suspensão dos pagamentos pelas partes a parte Requerente foi compelida a efetuar o pagamento das parcelas, em razão da negativação ocorrida em seu nome. Destaco também, que embora a parte Requerente afirme que a negativação se deu em razão do não pagamento da parcela de Maio de 2020, não há dúvida que a cobrança e o pagamento englobaram as parcelas de Maio, Junho e Julho, conforme resta demonstrado pelo histórico de pagamento acostado na contestação de ID 40166329. Por estes motivos entendo que assiste razão a parte Requerente, uma vez que negociou a suspensão dos pagamentos, tendo este sido aprovado pela parte Requerida, contudo, mesmo assim, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e foi compelida a efetuar o pagamento das parcelas negociadas, acrescida dos encargos de atraso, sem que estes fossem devidos”.

7. Quantum indenizatório que não merece qualquer reparo, visto que de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como por ser a única inscrição desabonadora da Autora e ainda levando em consideração o valor da anotação.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para determinar que a parte Requerida efetue a devolução do valor de R$ 323,35 (trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), corrigido pelo índice INPC/IBGE, o desembolso (23.07.2020) e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 31.07.2020 – por se tratar de relação contratual, e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) , corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento ) ao mês, contados a partir da citação – 31.07.2020 – por se tratar de relação contratual.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com hono
rários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator